Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733576-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WILAMIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema PJe de 1a Instância, constata-se que o Juízo singular deferiu (ID 175280411 do processo de origem) o pedido de sequestro da verba pública suficiente para o cumprimento da medida concedida em tutela de urgência. Com efeito, defiro o prazo solicitado na petição de ID 52461246, porquanto não trará qualquer prejuízo à parte recorrente. Após o término do aludido prazo, tornem os autos com ou sem a manifestação do Distrito Federal, para a conclusão de seu julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador